Tribunal: STF
Processo: HC 223861
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do habeas corpus.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tulio Mello de Oliveira Azevedo em favor de Jonas de Oliveira Azevedo, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exarado nos autos do Processo nº 0000178-84.2018.8.19.0010/RJ.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar trânsito a esta impetração, considerada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente